Tribunal: STF
Processo: Rcl 87885
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Leonardo Fagundes Ferreira, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Processo 0011601-36.2015.5.01.0030, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 5.941/DF.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao suspender o seu passaporte e a sua carteira nacional de habilitação (CNH), em execução de dívida inadimplida, violou dispositivos constitucionais e o entendimento firmado no julgamento da referida ADI paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    [...] A Justiça do Trabalho, no processo de execução acima identificado, determinou, de ofício e sem fundamentação, a suspensão do passaporte e da CNH do Reclamante, além de manter tais medidas indefinidamente há quase dois anos, mesmo diante da expressa vedação estabelecida pelo STF. Configura-se, portanto, tergiversação à autoridade desta Corte e violação direta ao precedente de observância obrigatória (doc. 1, p. 1).  



    Alega que:



    [...] buscou socorro institucional, foram sucessivamente erguidos obstáculos artificiais ilegais, reveladores de má vontade e descaso jurisdicional. 



    3. No âmbito do TST, o Habeas Corpus nº 1000515-22.2025.5.00.0000 foi denegado — não por inexistência de abuso, mas sob o argumento equivocado de que a Corte seria incompetente para coibir o ato de juiz de 1º Grau, mesmo tendo o impetrante demonstrado o abuso cometido pelo desembargador do trabalho. 



    [...] 5. No TRT1, o Mandado de Segurança MSCiv-0103622-09.2024.5.01.0000 foi liminarmente indeferido sob falsa premissa: alegou-se ausência de comprovante de endereço, embora tal documento estivesse na inicial e, mesmo que não estivesse, cuida-se de mero pretexto para evitar enfrentar o vergonhoso abuso cometido pela magistrada de origem, que entende que a propositura de acordo é condição para decretação da prescrição intercorrente. Nada mais aéreo. 



    6. Noutra tentativa, o Mandado de Segurança 0109428-25.2024.5.01.0000 foi indeferido sob outro pretexto: suposta ausência de impugnação específica — mais uma fuga deliberada do juízo de mérito. 



    7. No MS 0109219-22.2025.5.01.0000, o Desembargador relator do agravo de petição (processo de origem nº 0011601-36.2015.5.01.0030) afirmou, um ano e meio depois, inexistir garantia do juízo, negando jurisdição ao agravante e permitindo que a medida inconstitucional persistisse, apesar do caráter urgente da violação. Ou seja, a Justiça do Trabalho é célere só quando convém. 



    8. Tudo isso teve início porque o Reclamante noticiou a consumação da prescrição intercorrente — e, em reação, a magistrada, movida por manifesto desvio de finalidade e hostilidade injustificada ao executado, indeferiu o pedido afirmando que ele "não propôs acordo". Tal fundamento é escandalosamente ilegal e estritamente retaliatório (doc. 1, pp. 2-3).



    Sustenta, ainda:



    O inadimplemento, por si só, não justifica o emprego de meditas atípicas, sob pena de violar o princípio da patrimonialidade que norteia as execuções civis. 



    Aqui, após fazer uma devassa na vida do sócio e não encontrar patrimônio num processo que se arrasta por uma década, a suspensão do passaporte e da CNH foi tratada como punição automática pelo mero inadimplemento, convertendo-se em verdadeira tortura civil desautorizada pela Constituição. 



    O precedente vinculante foi esvaziado por completo, tornando imprescindível a intervenção do STF para restaurar o Estado de Direito. 



    O STF, na ADI 5.941, firmou entendimento no sentido de que o juiz não pode aplicar medidas executivas atípicas como consequência imediata do mero inadimplemento para compelir ao pagamento de dívidas trabalhistas [...] (doc. 1, pp. 3-4).



    Afirma:



    A suspensão do passaporte e da CNH transformou-se em verdadeira pena civil não prevista em lei, afrontando o devido processo legal e a autoridade do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    A procedência da Reclamação para garantir, em definitivo, a autoridade da decisão do STF e reconhecer a nulidade das medidas coercitivas aplicadas (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.941/DF, que foi assim ementada:  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcemente accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente (ADI 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28/4/2023).  



    A decisão proferida no mandado de segurança cível apresenta os seguintes fundamentos:  



    [...] 5. A decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de prescrição intercorrente e determinou as medidas atípicas é uma decisão interlocutória proferida na fase de execução. Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de execução, o recurso cabível é o agravo de petição, conforme o artigo 897, "a", da CLT, que, por sua vez, exige a garantia do juízo para sua admissibilidade, conforme o artigo 884 da CLT. 



    6. No caso dos autos, o Agravo de Petição interposto pelo Impetrante não foi conhecido justamente por ausência de garantia do juízo, conforme o acórdão da 5ª Turma do TRT da 1ª Região (ID. 08466d1, fls. 8-10). 



    7. Ocorre que a impossibilidade de conhecimento de um recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade, como a garantia do juízo, não transmuda a natureza da decisão judicial impugnada para ato irrecorrível que justifique o mandado de segurança. A ausência de garantia do juízo é uma condição imposta pela própria legislação trabalhista para o prosseguimento da discussão recursal na fase de execução. A via processual adequada para discutir a manutenção da suspensão da CNH e das demais medidas restritivas, ainda que consideradas atípicas e gravosas, era a interposição regular do agravo de petição, com a devida garantia do juízo, ou a demonstração da impossibilidade de fazê-lo por hipossuficiência econômica efetiva e comprovada nos autos originários, o que não se confunde com o pedido de gratuidade no presente writ. 



    8. Ademais, é fundamental destacar que o indeferimento de recurso por falta de pressuposto de admissibilidade não pode ser equiparado a um ato ilegal ou abusivo de autoridade que enseje o mandado de segurança. A decisão da 5ª Turma do TRT da 1ª Região, ao negar provimento ao agravo de instrumento em agravo de petição por ausência de garantia do juízo, pautou-se estritamente na aplicação do artigo 884 da CLT, que exige a segurança do juízo para a interposição de recursos na fase de execução. Essa é uma norma processual cogente e sua aplicação, per se , não configura ato abusivo ou ilegal, mas sim o exercício regular da jurisdição. A insurgência do Impetrante, portanto, não se volta contra um ato judicial que viola direito líquido e certo de forma manifesta e teratológica, mas sim contra uma decisão que se alinha à sistemática processual trabalhista. 



    9. Mesmo o aspecto da manutenção da suspensão da CNH, explicitado no acórdão da 5ª Turma (ID. 08466d1, fls. 8), quando se referiu ao indeferimento do pedido de "Tutela Cautelar Incidental", não altera o entendimento sobre a inadequação do mandado de segurança. Esta questão, igualmente, deveria ser objeto de recurso próprio no âmbito da execução, após a garantia do juízo. A discussão sobre a aplicabilidade, proporcionalidade e razoabilidade das medidas atípicas em execução, por mais relevante que seja, demanda a análise de provas e a observância do devido processo legal nos autos da execução, não podendo ser subvertida pela via estreita e excepcional do mandado de segurança. O mandamus  como sucedâneo recursal, nem para contornar a ausência de pressupostos de admissibilidade de outros recursos. não pode ser utilizado 



    10.A pretensão do Impetrante de que este Tribunal, via mandado de segurança, revogue medidas que foram objeto de decisão judicial transitada em julgado quanto à sua irrecorribilidade por ausência de garantia do juízo, implicaria em subversão da sistemática recursal e da própria finalidade do mandado de segurança. O ato judicial que o impetrante aponta como coator, em sua essência, está amparado em norma legal e foi proferido no âmbito do procedimento recursal próprio, ainda que tenha resultado no não conhecimento do recurso. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não se presta para impugnar decisão judicial da qual caiba recurso, ainda que este não seja conhecido por ausência de pressuposto. 



    Do exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO sem resolução do mérito. Custas de R$0,01, pelo impetrante, dispensado do pagamento (doc. 11, pp. 4-5).  



    Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho – TST decidiu:  



    [...] Conforme referido na decisão agravada, o Tribunal Regional não determinou a apreensão do passaporte do impetrante, tendo apenas destacado que não se revela cabível o agravo de petição quando não garantido o juízo. 



    Desse modo, a suposta violência ou coação em sua liberdade de locomoção não partiu de ordem emanada do Tribunal Regional, mas do Juízo de primeiro grau, de modo que carece esta Corte Superior de competência para apreciação e julgamento do presente habeas corpus, sob pena violação ao princípio do Juiz natural. 



    Ora, estabelece o art. 245, parágrafo único, VII, do RITST que compete ao Tribunal Superior do Trabalho julgar os recursos ordinários interpostos contra decisões definitivas proferidas pelos Tribunais Regionais em habeas corpus, bem como os habeas corpus originários substitutivos dos mencionados recursos ordinários, na medida em que o Tribunal Regional, ao proferir decisão definitiva, "passa a ser a autoridade coatora no momento em que examina o mérito do ‘habeas corpus’ impetrado no âmbito da Corte local" (Orientação Jurisprudencial n. 156 da SbDI-2 do TST). 



    Isso, todavia, não ocorreu no presente caso. Ao contrário, o presente habeas corpus originário foi impetrado contra ato praticado pelo Juízo da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, de modo que, reitere-se, não cabe à SbDI-2 deste TST apreciar e julgar o presente writ. 



    Nesse sentido, já decidiu esta Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, conforme recentes decisões monocráticas proferidas nos processos TST-HCCiv-1001236 08.2024.5.00.0000, DEJT 24/12/2024, Relator Ministro Presidente Aloysio Silva Corrêa da Veiga, TST HCCiv-1001168-58.2024.5.00.0000, Relator Ministro Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 9/12/2024 e TST HCCiv-1001171-13.2024.5.00.0000, Relatora Ministra Liana Chaib, DEJT 3/12/2024. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo (doc. 9, pp. 3-4).  



    Constato que o Juízo de origem determinou:



    [...] DESPACHO - PJe - JT



    Inicialmente, dê-se ciência acerca do documento de id 128643e.Ato contínuo, verifico que a executada, devedora há anos nestes autos, requer a declaração da prescrição intercorrente, sem mencionar qualquer tipo de acordo ou possibilidade de pagamento do que é devido. Indefiro. Nesse passo, determino:



    [...] - Oficie-se à Polícia Federal, por meio eletrônico, determinando a inclusão de restrição de impedimento de expedição de passaporte e de saída do país no STI-MAR (Sistema de Tráfego Internacional - Módulo de Alerta e Restrição), bem omo a suspensão dos respectivos passaportes no SINPA (Sistema Nacional de Passaportes), vinculados aos nacionais supracitados;



     5 - Oficie-se ao DETRAN/RJ e DETRAN/MG determinando a suspensão da CNH, bem como a restrição de circulação e transferência de quaisquer veículos de propriedade dos executados; 



    6 - Ative-se o convênio INFOJUD/DIRPF para acesso à informação das últimas três declarações de imposto de renda dos executados;



    [...] Cumpra-se.



    Em apreço aos princípios da economia e celeridade processuais,o presente despacho tem força de ofício e dispensa a confecção de expediente pela Secretaria da Vara (doc. 10).



    Na ADI 5.941/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos arts. 139, IV; 297, caput; 380, parágrafo único; 403, parágrafo único; 536, caput e § 1º; e 773 do Código de Processo Civil, que cuidam de meios executivos atípicos. O paradigma, no entanto, deixou claro que cabe às instâncias do Poder Judiciário, de acordo com as suas competências, efetuar o juízo de proporcionalidade sobre as medidas coercitivas atípicas, aplicadas no caso concreto.  



    Desse modo, a decisão reclamada, com base em elementos fáticos do caso concreto, e interpretando dispositivos e princípios processuais, entendeu que era necessária e proporcional a suspensão da CNH e do passaporte do executado.  



    Nesse contexto, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este.  



    Ademais, é incabível, em reclamação, o reexame dos fatos e provas nos quais se baseou a decisão reclamada.  



    Com efeito, o julgamento da ADI 5.941/DF não deslocou para o Supremo Tribunal Federal a análise sobre a implementação ou não de medidas coercitivas de execução em cada processo existente no país. Conforme expresso na ementa do acórdão paradigma, “a correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC”.  



    Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADI nº 5.941. Controvérsia acerca da proporcionalidade e da razoabilidade das medidas atípicas requeridas. Necessidade de reexame de fatos e provas. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a decisão reclamada, os meios executivos atípicos requeridos não gozam de proporcionalidade e efetividade para o cumprimento da obrigação, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem comportamento do devedor voltado à ocultação patrimonial. 2. O julgado na ADI nº 5.941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC”. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 62.594 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. SUPOSTA AFRONTA À ADI 5941. RECLAMAÇÃO CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS E DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada em face de decisão judicial que indeferiu pedido de medidas atípicas de execução nos autos de processo trabalhista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Sustenta-se a inobservância do entendimento firmado por esta Corte na ADI 5941, oportunidade em que restou assentada a constitucionalidade do art. 139, IV, do art. 380, parágrafo único, do art. 400, parágrafo único, do art. 403, parágrafo único, do art. 536, caput e §1º, e do art. 773 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. O julgador deverá aferir a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas atípicas de execução à luz das peculiaridades e provas do caso concreto. 5. O entendimento firmado na ADI nº 5941 não desloca para o Supremo Tribunal Federal a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas em cada processo. Precedentes. 6. A análise do conjunto fático-probatório é imprescindível para o deferimento de medida atípica de execução. O revolvimento de fatos e provas é providência incompatível com a atribuição constitucional do Supremo Tribunal Federal. 7. Impossibilidade de a reclamação servir como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 65.995 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28/6/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.941/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.941/DF. II. Questão em discussão 2. Definir se, no caso concreto, as determinações do Tribunal de origem ofenderam o conteúdo da decisão paradigma indicada como violado. III. Razões de decidir 3. No julgamento da ADI 5.941/DF, esta Suprema Corte assentou que cabe às instâncias do Poder Judiciário, de acordo com as suas competências, efetuar o juízo de proporcionalidade sobre as medidas coercitivas atípicas, aplicadas no caso concreto. 4. No caso, os meios executivos atípicos não foram considerados abstratamente inconstitucionais. A decisão da autoridade reclamada fundamentou-se na proporcionalidade da medida. 5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos. 6. Dissentir das razões adotadas pela Justiça Trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 7. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido (Rcl 80.127 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/8/2025).  



    Veja-se também a decisão proferida na Rcl 69.940/SP, da minha relatoria, DJe 13/8/2024.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator